Tribunal: CARF
Processo: 10510.720402/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720402/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.762 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MARIA GORETE DE OLIVEIRA PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO
INDEVIDA.
DESPESA
COM
INSTRUÇÃO.
-
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. COMPROVAÇÃO
Quando da apresentação da DAA pelo contribuinte é possível a dedução das
despesas com instrução, respeitados os limites legais, da base de cálculo do
IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra a contribuinte acima identificada, foi expedida Notificação de Lançamento
(NL), às fls. 21/27, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 831,16, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720402/2012-70
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.762 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720402/2012-70

2. Consoante a descrição dos fatos constante da NL, a autuação decorreu de glosa de
despesas com instrução no valor de R$ 1.071,00, relativa a pagamento efetuado à
Fundação Unimed, e glosa de despesas médicas no valor de R$ 1.951,39, relativo a
pagamento de plano de saúde de não dependente.
3. Cientificada do lançamento em 17 de janeiro de 2012 (fl. 20), a contribuinte
apresentou impugnação (fls. 2/4), em 7 de fevereiro de 2012, instruída com os
documentos de fls. 5 a 18.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 05/07/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesa com educação
Da dedução com despesas de instrução
A teor do disposto no artigo 8o , inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico
A DRJ considerou improcedente a impugnação por falta de comprovação da
despesa realizada com instrução da própria recorrente, da seguinte maneira:
Glosada a despesa com a fundação UNIMED por falta de comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alinea 'b', e § 3o da Lei no 9.250/95; arts. 1.», 2.° e 15 da Lei n.o
10.451/2002; arts. 39 a 42 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 73, 81 e 83
inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99. (grifos não constam do original)
8. Analisando-se o presente processo, verifica-se que a contribuinte apresentou diversos
documentos referentes a curso realizado junto à Fundação Unimed, mas em nenhum
deles há comprovação do efetivo pagamento do curso realizado.
No recurso, a contribuinte apresenta o documento de fls.77, que consiste em uma
declaração emitida pela Fundação Unimed, atestando que a mesma efetuou pagamentos
referentes a curso de pós graduação, entre os anos de 2009 a 2011 no valor total 12.863,79,
sendo para o ano calendário de 2009, o valor de R$ 1.071,00.
A vista do documento apresentado consideramos comprovada a despesa com
instrução da própria contribuinte no ano calendário de 2009.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.762 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720402/2012-70

Portanto, a dedução com despesa de educação no valor de R$ 1.071,00 deve ser
restabelecida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 92
DF CARF MF
Original